Tribunal: TJSP
Processo: 1516393-09.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza) – Defesa pede absolvição diante da inexistência de provas, e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora atinente ao emprego de destreza - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.